Tribunal: TJSP
Processo: 2286379-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. Discussão sobre cláusulas do financiamento, não sobre o gravame existente nos contrato. Competência recursal de uma das câmaras da subseção II da seção de direito privado. Tribunal De Justiça do Estado de São Paulo. Resolução 623/2013, art. 5o, II.4, do Órgão Especial do TJSP.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO PARA REDISTRIBUIÇÃO.